Tribunal: STF
Processo: MS 37038
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. ARTIGO 97 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO 313, DE 19 DE MARÇO DE 2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DEVER REGULAMENTAR E CORRESPONDENTE OMISSÃO INJUSTIFICADA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Município de São Bernardo do Campo (SP), em face de ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Presidente do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Narra o impetrante que, em razão da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), foi proclamado estado de calamidade pública no Município de São Bernardo do Campo, por meio do Decreto Municipal nº 21.116, de 24 de março de 2020. Destaca que o Município decretou medidas de restrição à circulação de pessoas, inclusive a suspensão de licenças e alvarás, bem como de atividades não essenciais. Aduz que essas medidas “impactam diretamente na economia local, e têm o condão de causar diminuição do fluxo de negócios e consequente circulação de recursos financeiros”. 
    Ressalta que a receita tributária municipal está sendo gravemente atingida pelos efeitos das medidas de contenção e quarentena preconizadas pelas diversas esferas de poder. Afirma que “até mesmo as licenças e alvarás de atividades consideradas não essenciais estão suspensas durante o período necessário para sustar o estado de emergência. Nesse período, atividades empresariais deixarão de acontecer, o que gerará uma hecatombe na economia local, ao que estará diretamente atingido o Ente Municipal, que haure recursos financeiros do exercício dessa tributação”. 
    Alega que o Município fez opção pela sistemática de pagamento de precatórios prevista na Emenda Constitucional 62/2009. Argumenta que, diante da crise econômica instalada em razão de medidas que exigiram do Poder Público a adoção contenção/quarentena em relação à população local, se afigura “extremamente sofrível manter a sistemática de pagamentos dos precatórios, mediante o desembolso de percentual da receita corrente líquida pelo Ente Municipal. O mesmo se diga em relação às Requisições de Pequeno Valor – RPV’s, que exigem desembolso pelo Ente Municipal para pagamento direto aos credores”. 
    De acordo com o impetrante, o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor inviabilizará a utilização de recursos financeiros municipais para otimizar o atendimento das vítimas da pandemia, que “certamente se socorrerão do Sistema Único de Saúde – SUS, que tem como protagonistas as municipalidades, responsáveis pela atenção básica”. Nesse sentido, afirma não ser razoável que “o Ente Municipal canalize recursos financeiros para o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o pagamento de ofícios precatórios e requisitórios, quando tais valores poderiam ser investidos em medidas urgentes para fazer frente à demanda que emergirá do aumento da procura pelos serviços de saúde”. 
    Aduz que a Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) silenciou a respeito da necessidade de suspensão do pagamento dos precatórios durante o período de pandemia, o que violaria direito líquido e certo do Município à preservação de sua autonomia e continuidade dos serviços essenciais. Destaca, nesse prisma, que “a gestão das receitas públicas fica ameaçada pela necessidade de desembolso de valores para pagamento de precatórios no atual contexto, assim como requisições de pequeno valor, o que fere a autonomia municipal, que pressupõe a arrecadação e investimento de suas receitas próprias sem a ingerência dos demais poderes constitucionalmente instituídos, devendo ser salvaguardado tal direito que é líquido, certo, e encontra amparo constitucional”. 
    Ao final, tece os seguintes requerimentos: 
    “(...) a) seja deferido initio litis o writ impetrado, a fim de que seja determinada a suspensão dos depósitos mensais do percentual da receita corrente líquida a título de pagamento de precatórios sob gestão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; (...) 
    e) seja, ao final, julgado procedente o writ para, confirmando-se a liminar deferida, seja concedida, em definitivo, a segurança, para se sustar o pagamento dos precatórios de acordo com a sistemática em vigor, bem como das requisições de pequeno valor, porquanto perdure o estado de emergência decretado em razão dos riscos de contaminação pelo coronavírus”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, dispenso as informações, mormente porque o feito encontra-se suficientemente instruído e dispenso o parecer ministerial, porquanto este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito dos requisitos de ações mandamentais contra atos omissivos (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Reconheço, ainda, a ilegitimidade passiva ad causam do Presidente do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque responsável apenas pelo cumprimento da determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por não integrar o rol taxativo previsto no art. 102, I, d, da Magna Carta. Consectariamente, mantenho no polo passivo apenas o Presidente do Conselho Nacional de Justiça. 
    In casu, o mandado de segurança se insurge contra suposto ato omissivo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, em sua Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, deixou de determinar a suspensão do pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor durante o período da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). 
    Com efeito, a Resolução nº 313, do CNJ, em seu art. 4º, inc. VI, normatiza a temática dos precatórios e requisições de pequeno valor, verbis: 
    “Art. 4º No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias: (...) 
    VI – pedidos de alvarás, pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno Valor – RPVs e expedição de guias de depósito”. 
    Nota-se que a indigitada resolução não ordenou a suspensão do pagamento de requisitórios, cingindo-se a determinar que, no período de plantão judicial extraordinário, fica garantida a apreciação de pedidos de pagamento de precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs). 
    Nesse contexto, o impetrante sustenta que a omissão do CNJ viola direito líquido e certo do Município de São Bernardo do Campo (SP) à autonomia e continuidade dos serviços essenciais municipais, porquanto o desembolso de valores da receita pública para o pagamento de requisitórios poderá inviabilizar a utilização de recursos financeiros para otimizar os serviços de saúde do Município durante a pandemia de Covid-19. 
    Quanto ao ponto, é cediço que a ação do mandado de segurança pode ser impetrada contra omissões administrativas das quais possa resultar lesão a direito subjetivo das partes. Nesses casos, cabe à parte impetrante comprovar, em primeiro lugar, que a autoridade apontada como coatora possui a obrigação de praticar determinado ato e, em segundo lugar, que houve injustificável recusa a praticá-lo (Cf. MS 24.280 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 25/4/2003). 
    Ocorre que, no caso sub examine, inexiste dever jurídico que obrigue o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – órgão de controle especializado e independente – a determinar a suspensão do pagamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor durante a pandemia de Covid-19. Isso porque a sistemática que rege o pagamento de requisitórios ostenta assento constitucional, sendo prevista no artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A medida, nesse prisma, refoge ao espectro de prerrogativas outorgadas ao Conselho pela Carta de 1988. 
    Deveras, o Conselho Nacional de Justiça não é a autoridade competente para determinar a suspensão requerida, máxime porque suas funções no âmbito do pagamento de requisitórios cinge-se ao controle de índole administrativa previsto na Resolução nº 303 de 18/12/2019, que “dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário”. A medida requerida pelo impetrante poderá, em verdade, ser eventualmente discutida e aprovada no âmbito do Poder Legislativo, locus que arroga maior legitimidade democrática e espelha o fórum ideal de deliberação em sistemas constitucionais democráticos. Colaciono, por oportuno, escólio doutrinário de Andréa Magalhães, autora da obra “Jurisprudência da Crise: uma perspectiva pragmática”, que alerta para os riscos de cenários de “suspensão temporária da Constituição” em tempos de crise, verbis:
    “O estado de crise pressupõe a observância de parâmetros e balizas advindos da própria ordem constitucional. O estabelecimento de critérios e parâmetros que devolvam a excepcionalidade à ordem democrático-constitucional deve ser aplaudido, sobretudo diante de alternativas fatalistas e resignadas (...).” (MAGALHAES, Andréa. Jurisprudência da Crise: uma perspectiva pragmática. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2017. P. 171-172)
    Outrossim, descabe a esta Corte impor ao Conselho Nacional de Justiça o exercício compulsório de poder regulamentar, compelindo-o a inserir norma inédita na Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, ou a editar nova resolução com teor pré-determinado. De fato, é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância revisional de quaisquer decisões e atos administrativos tomados pelo CNJ no regular exercício das atribuições técnicas constitucionalmente previstas.
    Ressalto, ainda, que o mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou do mandado de injunção, não podendo ser utilizado para a colmatação de supostas lacunas legislativas (Cf. MS 24.765 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 26/5/2006 e MS 35.582 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 5/11/2018). Nesse sentido, transcrevo as lições de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes: 
    “(…) Não se pode confundir o mandado de injunção com o mandado de segurança, visto que os objetivos de cada um são diversos. Toda matéria passível de mandado de segurança não é solucionável por mandado de injunção, e vice-versa. O mandado de segurança protege qualquer lesão a direito individual ou coletivo, líquido e certo; o mandado de injunção somente protege garantias fundamentais constitucionalmente especificadas na Carta Magna (CF, art. 5º, LXXI), ou seja, relativas ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. (…)”. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2013, pp. 321-323 - Grifei)
    Por derradeiro, consigno que a liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo do mandado de segurança, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso que, neste rito, a causa de pedir deve prescindir de dilação probatória para a sua cabal comprovação. É esse o magistério do clássico Hely Lopes Meirelles, verbis:
    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 27ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 36-38).
    Nesse contexto, não vislumbro qualquer omissão do Conselho Nacional de Justiça lesiva a direito líquido e certo do ora impetrante que deva ser sanada por meio da presente ação constitucional mandamental. 
    Ex positis, (i) determino a exclusão do Presidente do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo do polo passivo, retificando-se a autuação e (ii) NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança, na forma do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente